Tribunal: TJPA
Processo: 0015874-14.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015874-14.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD

APELADO: JOSE MARIA SOUZA VIEIRA, MEGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE MÚTUO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REALIZADA POR TERCEIRO
. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO NA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, PORÉM REDUZIDOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese, ao conceder financiamento bancário a terceiro fraudador, a instituição financeira ré aceitou veículo dado em garantia sem anuência do verdadeiro proprietário, ficando configurada a negligência na conferência de documentos indispensáveis à transação.

2.
A inequívoca existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque o banco apelante não autorização do proprietário para transferência do veículo, sendo considerada intencional sua conduta, a qual trouxe riscos ao autor referentes a possíveis multas e/ou acidentes, nos quais podia ter seu nome envolvido, além dos prejuízos econômicos, na medida em que não recebeu o valor da venda, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em danos materiais, nos exatos termos da sentença vergastada.

3.

É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do autor, tendo em vista que a falha no serviço bancário lhe causou abalo moral, já que a falta de cautela e segurança da instituição financeira, ao celebrar negócio jurídico de financiamento de veículo sem anuência do proprietário, culminou na angústia e frustração sentidas, além de expor o autor ao risco de ter seu nome envolvido em multas e/ou acidentes de trânsito.

4. Dano moral arbitrado em desacordo com jurisprudência sobre o tema e sem observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
como a situação econômica do promovente, o porte econômico da promovida, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição de efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Minoração necessária. O valor de R$10.000,00 se mostra adequado para compensar o abalo sofrido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – 0015874-14.2012.814.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: JOSÉ MARIA SOUZA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S/A
,
em face da sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por JOSÉ MARIA SOUZA VIEIRA, que tramitou na 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA.

Narra a exordial que, no mês de novembro de 2011, o autor entregou seu veículo da marca Toyota/Corolla ALTIS20FX, ano 2010, modelo 2011, cor preta, placa NSM 5226, CHASSI 9BRBD48EOB2511468, código RENAVAN 22781690-0, na loja Mega Comércio de Veículos Ltda (também demandada), para ser vendido.

Aduz que ao retornar na loja, por volta de dois meses depois, viu que seu veículo não estava no pátio, ocasião na qual descobriu que ele havia sido vendido, pelo que recebeu um cheque como quitação da transação, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Ocorre que o cheque voltou e o autor reclama que a loja Mega Comércio de Veículos Ltda inventa inúmeras desculpas para postergar o pagamento, estando o mesmo, há 05 (cinco) meses, sem o carro e sem o dinheiro.

Nesse intervalo de tempo, o autor descobriu que seu veículo havia sido alienado a terceiro pelo Banco Itaucard em 30.11.2011, mês em que o deixou na loja Mega Comércio de Veículos Ltda, sem possuir qualquer documento no qual autorizasse a transação, fato que, além de representar flagrante ilícito por parte da instituição financeira, ainda expõe o autor ao risco de ter seu nome envolvido em multas/acidentes, na medida em que o mesmo ainda consta como proprietário do carro junto ao sistema de cadastros do DETRAN-Departamento de Trânsito.

Narra que após fazer uma ocorrência policial, ingressou na justiça comum com ação de busca e apreensão contra as partes demandadas (processo nº 0015393-51.2012.814.0301), a qual tramita na 9ª Vara Cível da Capital.

Requereu a indenização por danos materiais no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), equivalente ao veículo, mais o valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente aos custos experimentados pelo autor, o qual teve que pagar diária de veículo no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), por 05 (cinco) meses. Além disso, pediu o autor condenação em danos morais, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), pela grave conduta do apelante em alienar bem de sua propriedade sem autorização, acrescido de juros e correções, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais, honorários de sucumbência e advocatícios, na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Em sede de contestação, o banco réu aduz que recebeu da loja revendedora de veículos a documentação necessária para a efetivação do contrato de financiamento (ID
10485448
), porém não faz prova da alegação, na medida em que inexiste autorização do
proprietário para transferência do
veículo de marca e modelo identificados na exordial, mas sim um contrato que trata de veículo diverso ao ora em discussão.

A loja Mega Comércio de Veículos Ltda não se manifestou, pelo que foi decretada sua revelia
(ID 10485455).

Réplica à contestação (ID 10485454).

Na sequência, foi proferida sentença, na qual o juízo
a quo
considerou a contestação apresentada pela Mega Veículos no processo nº
0015393-51.2012.814.0301,
com fundamento nos princípios da coerência processual e da primazia da realidade, tornando sem efeito a revelia anteriormente decretada em desfavor da requerida, bem como fez uso dos documentos juntados pelo BANCO ITAUCARD S/A naquele processo, os quais comprovaram que assiste razão à parte autora, determinando o seguinte:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e determino o seguinte: a) Condeno solidariamente as partes demandadas a indenizarem os prejuízos materiais causados à parte autora, na monta de R$76.750,00 (setenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), com correção monetária incidente a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398 CC); b) Condeno solidariamente as partes demandadas a ressarcirem a parte autora a título de danos morais na quantia de R$70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária incidente a partir da data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398 CC); c) Determino que o autor apresente o documento de transferência do veículo (DUT) devidamente assinado em nome da demandada Mega Comércio ou no nome de quem a mesma indicar, no prazo de 30 (trinta) dias úteis; d) Determino ainda que a demandada Mega Comércio indique, se quiser, a pessoa para qual o veículo será transferido, juntamente com a documentação necessária, no prazo de 10 (dez) dias úteis; e) Por conseguinte, condeno as partes demandadas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no art. 85, §2º do CPC em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID 10485467) para reformar a decisão recorrida,
aduzindo preliminarmente ilegitimidade passiva para figurar na ação, na medida em que é mero financiador do veículo objeto da demanda, sendo responsável apenas por liberar o dinheiro ao estabelecimento comercial indicado pelo cliente e, no mérito, alegando que o contrato de financiamento é ato jurídico perfeito, o qual deve permanecer válido, sendo que eventuais danos materiais e morais experimentados devem ser ressarcidos pela revendedora de veículos. Por fim questiona o quanto indenizatório arbitrado.

Contrarrazões do apelado (ID 10485486).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Razões recursais- Apelação do Banco Itaucard S/A.

2.1 Preliminar de ilegitimidade passiva.

O apelante defende a procedência do recurso,
aduzindo preliminarmente ilegitimidade passiva para figurar na ação, na medida em que é mero financiador do veículo objeto da demanda, sendo responsável apenas por liberar o dinheiro ao estabelecimento comercial indicado pelo cliente e, no mérito, alegando que o contrato de financiamento é ato jurídico perfeito, o qual deve permanecer válido, sendo que eventuais danos materiais e morais experimentados devem ser ressarcidos pela revendedora de veículos.

Analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Explico.

Basta uma simples leitura dos documentos que instruem o processo e os fundamentos da sentença para constatar indícios veementes de fraude, alienação irregular de veículo e cristalina responsabilidade solidária entre a Instituição Financeira Apelante e revendedora.

O Juízo Singular, ao fixar os principais contornos e fatos
desenvolvidos ao longo dos autos, assim esquematizou:

a)

Como etapa inicial, a requerida
Mega Comércio, após receber o veículo em consignação
pela parte autora, alienou o referido bem ao Banco Itaucard
mesmo sem a documentação necessária para a transferência
,
a qual permaneceu em posse do autor até os dias atuais.

b)

Por sua vez, o Banco Itaucard alienou fiduciariamente o veículo a

terceiro
(Luiz Alfredo
dos Santos Damasceno) conforme se depreende do contrato juntados às fls. 49 e seguintes (processo nº. 0015393-51.2012).

c)

O

contrato

retromencionado

ainda

previu

a

Mega

Comércio

como

agente
beneficiário/intermediadora

da

alienação

do

veículo.

d)

Não obstante o explanado, além da documentação do veículo não ter sido devidamente
regularizada perante o adquirente do bem, a demandada Mega Comércio aplicou verdadeiro calote ao providenciar como pagamento ao autor um cheque sem fundos no valor de R$70.000,00. (fl. 08- processo nº. 0015393-51.2012)

e)

Em consulta ao sistema RENAJUD, observei que a propriedade do veículo em questão
continua me nome do autor até os presentes dias. (documentação em anexo à sentença)

Ora, a Mega Comércio alienou o bem à Apelante, mesmo sem a documentação
necessária para a transferência,
a qual permaneceu comprovadamente em posse do autor até os dias atuais. (ID nº 10485437).

Além do mais o Banco Itaucard alienou fiduciariamente o veículo a terceiro, sem providenciar a regularização da
documentação de transferência, ou seja, liberou irregularmente o financiamento ao novo comprador, corroborando ainda mais para a perpetuação da fraude.

Consequentemente, inequívoco o envolvimento do apelante na ação em exame, pois sem sua participação na demanda, não teria o autor experimentado as consequências materiais e morais da fraude, nem
corrido risco de ter seu nome envolvido em multas e/ou acidentes de trânsito, razão pela qual rejeito a preliminar, uma vez que
a falha na prestação de serviço foi o que desencadeou o evento lesivo.

2.2 Do mérito.

No mérito, entendo que a
instituição financeira teve oportunidade de se manifestar a respeito mas não

apresentou

provas que demonstrem satisfatoriamente a existência do pacto ora discutido, tendo juntado cópia de instrumento que trata de veículo diverso ao discutido na presente ação (ID10485450) - o contrato juntado pelo banco réu trata de veículo da Marca: Misubishi; modelo/tipo:L-200-Sport Cab.D, ano 2006, placa: JUQ-4736 e chassi: 93XPNK7406C624753 -

sendo que o carro objeto da discussão em exame é um
Toyota/Corolla ALTIS20FX, ano 2010, modelo 2011, cor preta, placa NSM 5226, chassi: 9BRBD48EOB2511468, código RENAVAN 22781690-0. (ID nº 10485450)

De fato, cabia ao banco apresentar
documento comprovando que o proprietário autorizou a transferência do
veículo identificado na exordial, juntamente com o registro da transação no órgão competente e comprovante de pagamento do valor devido ao autor da demanda, para se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Assim, verifico defeito na prestação do serviço por parte do apelante, que não se cercou de todas as garantias necessárias antes de realizar um negócio jurídico, devendo arcar com os riscos do seu empreendimento, ônus que não pode ser repassado a outrem.

Dessa maneira, adoto entendimento sedimentado no STJ, em julgamento submetido à sistemática do art.1036 do CPC, pelo qual os bancos são objetivamente responsáveis pelos danos causados nas hipóteses de contratações por terceiros falsificadores, que consiste em risco do empreendimento e se caracteriza como fortuito interno:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (
REsp 1197929/PR
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Resta

evidente, portanto, a responsabilidade do banco pelos
danos
suportados pelo autor, uma vez que,
a
o conceder o financiamento, agiu em total desídia, deixando de verificar a autenticidade da compra e venda do
veículo
e a presença de todos os documentos necessários para que se aperfeiçoasse devidamente o negócio
, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários
.

Ademais, ainda sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, conforme consulta ao sistema Renajud, restou verificado que o nome do Recorrido continua registrado no sistema como proprietário do veículo até os dias atuais. Portanto, patente a violação da boa-fé objetiva, porquanto mesmo após o transcurso de longo lapso
temporal o descumprimento contratual se prolonga.

Evidente que que os prejuízos suportados pel
o Apelado ultrapassam o mero aborrecimento na medida em que esta necessitou se valer de ação judicial para receber a quantia devida pela venda do seu veículo, ou seja, situação que se arrasta desde 2011. Indiscutível o dano moral sofrido, pois não havendo provas nos autos que demonstrem que o serviço foi autorizado pelo autor/proprietário do veículo e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considero existente a prática de um ilícito, impondo-se a condenação do banco apelante, para que indenize o autor em relação aos danos materiais sofridos, exatamente conforme consta na sentença vergastada.

Com relação ao quantum arbitrado, considero ainda que o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), fixado a título de danos morais, não está em consonância com o princípio da razoabilidade, além de não apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, a condenação ao pagamento do referido valor não deve causar enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável minorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo banco réu e DOU-LHE parcial provimento, apenas para minorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023